Tribunal: TJSP
Processo: 1500729-88.2023.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelações ministerial e defensivas. Tráfico de drogas. Transporte interestadual. Acusados flagrados em uma rodovia efetuando o transporte de 209 tabletes de maconha, com peso líquido de 185,3 kg. Pleito ministerial objetivando o recrudescimento das basilares; o afastamento do redutor e a imposição do regime inicial fechado. Pedidos defensivos objetivando a absolvição por falta de provas ou a

Ementa:
Apelações ministerial e defensivas. Tráfico de drogas. Transporte interestadual. Acusados flagrados em uma rodovia efetuando o transporte de 209 tabletes de maconha, com peso líquido de 185,3 kg. Pleito ministerial objetivando o recrudescimento das basilares; o afastamento do redutor e a imposição do regime inicial fechado. Pedidos defensivos objetivando a absolvição por falta de provas ou a diminuição das penas. Provimento do pleito ministerial. Parcial provimento dos pedidos defensivos. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis ouvidos em juízo. Apelante BRUNO que conduzia o automóvel em cujo interior estavam acondicionados os entorpecentes, sendo acompanhado por outros dois veículos, conduzidos pelos réus JHONATAN e HELDER, atuantes como "batedores", com o fito de salvaguardar o transporte das substâncias. Policiais civis que tomaram conhecimento da movimentação dos acusados entre os estados do Paraná e São Paulo por meio de informes anônimos e pelo sistema policial DETECTA, culminando na prisão em flagrante dos indivíduos na Rodovia Castelo Branco. Confissão extrajudicial dos acusados BRUNO e HELDER que encontra respaldo com o restante do conjunto probatório amealhado. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Quantidade elevada de drogas apreendidas que permite a exasperação das basilares à fração proporcional de 1/6. Incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente BRUNO, cujas penas retornam ao mínimo legal. Inteligência da S. 231 do STJ. Réu HELDER que modificou totalmente a narrativa dos fatos em juízo, não fazendo jus à referida atenuante. Irretorquível a aplicação da majorante do tráfico interestadual. Afastamento da causa de aumento de pena referente ao envolvimento de crianças no delito. Infantes ocupantes do veículo de HELDER que não tiveram contato com a droga e, à evidência, sequer tinham ciência da atuação do genitor na empreitada criminosa. Necessidade, ainda, de afastamento do privilégio. Quantidade de entorpecentes que justifica o acréscimo da básica e, ao mesmo tempo, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sem incidir em "bis in idem", haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa. Precedente do STF. Penas finalizadas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, calculados no piso legal (réus JHONATAN e HELDER) e 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, calculados no piso legal (réu BRUNO). Regime inicial fechado que se impõe, haja vista a quantidade de pena aplicada e a gravidade concreta do delito cometido. Recurso ministerial provido. Recursos defensivos parcialmente providos.